Tribunal: TJPA
Processo: 0009937-59.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0009937-59.2014.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SOTREQ S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve a sentença de procedência dos embargos à execução fiscal promovidos pela empresa SOTREQ S/A, reconhecendo a extinção do crédito tributário e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

2.O embargante sustenta contradição na decisão ao reconhecer erro no recolhimento do tributo pelo contribuinte e, ainda assim, impor à Fazenda Pública o pagamento da verba honorária, além de alegar desproporcionalidade na fixação do percentual, requerendo a aplicação da equidade prevista no art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada quanto à fixação dos honorários advocatícios e à aplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a aplicação dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, sendo inaplicável a equidade prevista no § 8º, haja vista que o proveito econômico obtido não é inestimável ou irrisório.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de honorários deve seguir os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

7. O reconhecimento de repercussão geral pelo STF no Tema 1255 não implica sobrestamento automático do feito, inexistindo determinação expressa nesse sentido.

8. Assim, ausente qualquer vício a ser sanado, não há motivo para acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"Não se admite a fixação de honorários advocatícios com base na equidade (CPC, art. 85, § 8º) quando o proveito econômico da demanda é elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no § 3º do referido artigo."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 85, §§ 3º e 8º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão (ID.

20722494)

proferido nos autos do recurso de apelação, que manteve a sentença de procedência dos embargos à execução fiscal opostos pela empresa
SOTREQ S/A
, reconhecendo a extinção do crédito tributário e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada, ao imputar ao contribuinte a responsabilidade pelo erro no recolhimento do tributo e, ainda assim, atribuir à Fazenda Estadual a obrigação de arcar com os honorários de sucumbência.

Alega que a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico revela-se desproporcional, devendo ser aplicada a regra da equidade prevista no art. 85, §8º, do CPC.

Assim sendo, requer que o recurso seja conhecido e provido para sanar a contradição apontada, reformando a decisão monocrática,
por fim, o sobrestamento do feito até a definição do Tema nº 1255 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

In casu
, o embargante sustenta a necessidade de manifestação a respeito do alcance do artigo 85, Â§ 8º, do CPC.

Contudo, o dispositivo em questão tem aplicabilidade em caso de valor da causa inestimável ou quando o proveito econômico for irrisório.

Eis a sua redação:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

Â§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do Â§ 2º.

Cabe dizer que em se tratando de demanda em que for parte a Fazenda Pública o arbitramento de honorários de sucumbência deve observar os critérios estabelecidos pelo artigo 85, Â§ 3º, I ao V, do CPC, que ora reproduzo:

Art. 85 (...)

Â§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do Â§ 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Deste modo, em conformidade com os parâmetros estipulados pela normativa acima mencionada, a adoção de critérios diferenciados instituídos pelo legislador nos casos em que a Fazenda Pública é parte visa resguardar o erário nos casos em que o valor da condenação ou do proveito econômico for elevado.

Não é por outra razão que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do recurso especial nº 1.644.077-PR, Rel. p/Acórdão Min. Og Fernandes, julgado em 16/3/2022, a necessidade de observância dos critérios legais em questão, mesmo sendo a condenação ou proveito econômico elevados, “verbis”:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos Â§Â§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o proveito econômico obtido pela embargada perfaz a totalidade do crédito tributário declarado nulo, sendo no valor de R$ 370.419,72 (Trezentos e setenta mil, quatrocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos).

Logo, considerando-se que a quantia representa aproximadamente R$ 37.041,97 (Trinta e sete mil, quarenta e um reais e noventa e sete centavos), tendo-se como base o salário minimo vingente no valor de R$1.412,00 (mil e quatrocentos e doze) reais, o percentual da sucumbência honorária deve se enquadrar ao percentual de 8% (cinco por cento) a 10 %, na forma do artigo 85, Â§ 3º, II, do CPC.

Nesse sentido, resta claro que não merece acolhimento a insurgência exposta.

A propósito, colaciono julgado desta Corte de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em apelação cível, deu provimento ao recurso da pessoa jurídica J.F. de Oliveira Navegação, anulando auto de infração fiscal e fixando honorários de sucumbência a cargo da Fazenda Pública. O recorrente sustenta que o acórdão se omitiu quanto ao alcance do art. 85, § 8º, do CPC, requerendo o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1255/STF.

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em verificar se há omissão no acórdão sobre a aplicação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do CPC, e se é cabível o sobrestamento da execução dos honorários em razão da repercussão geral no STF.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

4. No caso, o acórdão embargado abordou satisfatoriamente os pontos necessários, incluindo a fixação de honorários nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, considerando o valor elevado do proveito econômico obtido.

5. O art. 85, § 8º, é aplicável apenas quando o proveito econômico for irrisório ou inestimável, o que não ocorre no presente caso, dado o elevado montante de R$10.211.495,20.

6. O reconhecimento da repercussão geral no tema 1255/STF não implica sobrestamento obrigatório, na ausência de determinação expressa da Suprema Corte.

7. Assim, não se vislumbra qualquer omissão ou vício a justificar o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo.

8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Não se admite o arbitramento de honorários advocatícios com base na equidade (CPC, art. 85, § 8º) quando o proveito econômico da demanda é elevado, aplicando-se os percentuais previstos no § 3º do referido artigo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos. 85, §§ 3º e 8º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0885942-04.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024)

Ademais, importante frisar que não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral no recurso extraordinário nº 1412069, no qual se discute a possibilidade de arbitramento de honorários de sucumbência em observância à equidade nos casos em que a Fazenda Pública é a parte perdedora.

No entanto, até o momento, inexiste decisão do STF determinando o sobrestamento dos processos digam respeito à matéria.

Desse modo, inexistindo vício a ser sanado, é de se rejeitar os aclaratórios.

Por fim, cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Salienta-se ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

AD
MINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Assim, tendo a decisão recorrida analisado questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/04/2025